Tribunal: STF
Processo: ARE 1578011
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Constitucional. Recurso Extraordinário com Agravo. Guarda municipal. Alteração de nomenclatura para “polícia municipal”. Impossibilidade. Art. 144, § 8º, da Constituição. Inexistência de ofensa. Jurisprudência do STF sobre funções das guardas municipais não alcança sua denominação. Precedentes. Recurso não provido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo interposto contra decisão de inadmissão de recurso extraordinário manejado contra acórdão do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo pelo qual se declarou a inconstitucionalidade da Lei Complementar municipal nº 26, de 2025, do Município de São Bernardo do Campo, a qual alterava a denominação da Guarda Civil Municipal para “Polícia Municipal”.



    II. Questão em discussão



    2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a alteração da nomenclatura de “Guarda Municipal” para “Polícia Municipal” viola o art. 144, § 8º, da Constituição da República; (ii) estabelecer se a evolução jurisprudencial do STF quanto às atribuições das guardas municipais autoriza a utilização da denominação “polícia” por ente municipal.



    III. Razões de decidir



    3. A Constituição e a legislação correlata — inclusive a Lei nº 13.675, de 2018 — utilizam exclusivamente o termo “guardas municipais”, inexistindo referência à designação “polícia municipal”, o que afasta a possibilidade de alteração nominal por legislação local.



    4. A inserção das guardas municipais no Sistema Único de Segurança Pública, reconhecida na ADPF nº 995/DF e no RE nº 608.588-RG/SP, não equipara tais órgãos às polícias estaduais ou federais, que possuem estrutura, atribuições e regime jurídico próprios.



    5. A denominação “Guarda Municipal” não diminui o papel dessas corporações na segurança pública municipal, sendo indevida a tentativa de valorização institucional por meio de terminologia incompatível com a ordem constitucional.



    6. Precedentes recentes do STF reafirmam a impossibilidade de uso da expressão “polícia municipal” por guardas municipais (Rcl nº 77.628/SP; ADPF nº 1.214/SP SL nº 1.562/SP).



    7. Em casos de recorribilidade manifestamente inadmissível ou improcedente, admite-se a aplicação de multa nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC, advertência reiterada em diversos precedentes do Tribunal.



    8. A interposição de embargos de declaração, com caráter protelatório, atrai as penalidades previstas no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC, por comprometer a prestação jurisdicional célere e efetiva.



    IV. Dispositivo



    9. Recurso extraordinário com agravo não provido.



    DECISÃO



    1. Trata-se de agravo contra decisão de inadmissão de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “AÇÃO DIRETA DEINCONSTITUCIONALIDADE Inconstitucionalidade da Lei Complementar nº 26, de 27 de fevereiro de 2025, do Município de São Bernardo do Campo, que ‘dispõe sobre a alteração do nome da Guarda Civil Municipal, do Município de São Bernardo do Campo para Polícia Municipal de São Bernardo do Campo, e dá outras providências’ Alegação de ofensa aos arts. 144 e 147 da Constituição Estadual e do art. 144, § 8º, da Constituição Federal - Aorganização administrativa das Guardas Municipais deve respeito aos limites constitucionais, sendo vedado o uso da denominação “Polícia Municipal” para se referir à Guarda Civil Municipal - Precedente do STF e deste Órgão Especial - Ação julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade da Lei Complementar nº 26, de 27 de fevereiro de 2025, do Município de São Bernardo do Campo.” (e-doc. 10).



    2. Nas razões do recurso, interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, a parte recorrente sustenta a contrariedade ao art. 144, § 8º, da Constituição da República, porquanto desconsiderada a evolução da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, por via da qual se passou a atribuir às guardas municipais as funções de policiamento ostensivo e comunitário. 



    2.1. Ressalta que essa evolução vem estampada, também, na Lei nº 13.022, de 2014, que expressamente conferiu às guardas municipais a função de proteção municipal preventiva. Discorre sobre os julgamentos da ADPF nº 995/DF e do Tema nº 656 do ementário da Repercussão Geral, nos quais reconhecida a função de policiamento, em ampliação do rol de atribuições das guardas.



    2.2. Assevera que a denominação “Polícia Municipal” não indica usurpação de competências ou equiparação indevida às polícias estaduais ou federais, dado que a terminologia relacionada ao ente municipal afasta qualquer confusão. 



    2.3. Afirma que a Lei Complementar municipal nº 26, de 2025, ainda, ressalta a manutenção das atribuições usuais, estabelecidas na Constituição e na legislação. Ressalva que a nova nomenclatura visa a valorizar o órgão, em vista da aludida evolução jurisprudencial (e-doc. 12). 



    2.4. Argui, de resto, que os precedentes do TJSP foram prolatados em cenário jurídico-constitucional diverso, anterior ao presente contexto. (e-doc. 12). 



    3. Foram apresentadas as contrarrazões recursais (e-doc. 14). 



    É o relatório. 



    Decido. 



    4. Não há qualquer violação ao art. 144 da Constituição da República em virtude da decisão do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo ter rechaçado a alteração do nome da guarda municipal para “Polícia Municipal”, em primeiro lugar, porque a norma constitucional, com as interpretações e mutações jurisprudenciais, trata da instituição e funções das guardas municipais, e não de sua denominação.



    5. Não fosse o suficiente, a nomenclatura do órgão municipal é, tanto na Constituição, como na Lei nº 13.675, de 2018, de “guardas municipais”, sem a referência à “polícia”, como consta da presente lei impugnada, do Município de São Bernardo do Campo/SP.



    6. A inserção das guardas municipais no Sistema Único de Segurança Pública, como confirmado no julgamento da ADPF nº 995/DF e no RE nº 608.588-RG/SP, não desnatura as peculiaridades do órgão municipal em relação às polícias, que ostentam singularidades de ofício e de regime jurídico em relação às guardas municipais. 



    7. Faço o alerta, ainda, que a denominação atual em nada desprestigia as guardas municipais, nem mesmo reduz o seu mister no âmbito da segurança pública, focada no ambiente urbano dos Municípios. 



    8. Nesse sentido, cito as seguintes decisões monocráticas: Rcl nº 77.628/SP, Rel. Min. Flávio Dino, p. 08/10/2025; ADPF nº 1.214/SP Rel. MIn. Flávio Dino, p. 08/04/2025; SL nº 1.562/SP, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), p. 18/08/2022.



    9. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).  



    10. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.  



    11. Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Deixo de fixar a verba honorária de sucumbência, por se tratar de ação de controle objetivo na origem.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de novembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator